Tribunal: TJMT
Processo: 1031336-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031336-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Acessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIAS FELIPE DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 057.246.421-58 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), OMNI BANCO S.A. - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS E SEGUROS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. O apelante interpôs recurso buscando a revisão de contrato bancário, alegando ilegalidade da capitalização mensal de juros e abusividade na cobrança de tarifas bancárias e seguros, sob a alegação de venda casada.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em definir: (i) se a capitalização mensal de juros prevista no contrato é válida; (ii) se há abusividade nas tarifas bancárias e seguros cobrados; e (iii) se houve prática de venda casada.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do entendimento pacificado pelo STJ, a capitalização mensal de juros é permitida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no caso concreto (REsp 973.827/RS).

4. A taxa de juros contratada encontra-se dentro dos parâmetros da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, afastando a alegação de abusividade.

5. As tarifas bancárias foram devidamente informadas ao consumidor e estão em conformidade com o entendimento do STJ, não havendo onerosidade excessiva (REsp 1.578.553/SP).

6. A inexistência de cláusula que condicione a contratação de seguro à efetivação do contrato afasta a configuração de venda casada (REsp 1.639.320/SP).

7. A revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas não pode ser feita de ofício pelo magistrado, conforme Súmula 381/STJ.

8. Inexistindo elementos que demonstrem as ilegalidades apontadas, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 2. A cobrança de tarifas bancárias e seguros, quando previamente informada e sem imposição obrigatória, não configura abusividade ou venda casada."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, V; Decreto 22.626/1933; Súmula 297/STJ; Súmula 381/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP; STJ, REsp 1.639.320/SP; STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC; STJ, AREsp 1087497/RS.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELIAS FELIPE DE OLIVEIRA ARAÚJO contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual, ajuizada contra BANCO OMNI S/A, julgou-a improcedente
, com fulcro no art. 487, I, do CPC e isentou a parte autora de pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
em virtude de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

O apelante alega abusividade da cobrança dos encargos remuneratórios. Aduz existência de venda casada caracterizada nas tarifas de registro cadastro e seguro.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 260660182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega ilegalidade da capitalização mensal dos juros incidentes no contrato entabulado entre as partes e venda casada, concretizada nas tarifas bancárias e seguros.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

A impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo, ou sob alegação do
“pacta sunt servanda”,
não se cogita. Não é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o sinalágma do negócio jurídico. O art. 6o do CDC preceitua que:

Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: [...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Saliente-se que a possibilidade da capitalização mensal dos juros é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outra constatação a se fazer é que os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

A análise do contrato, porém, restringe-se a aquelas especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que
não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

Ressai dos autos, no caso em tela, que a taxa de juros contratada (Num. 260660155 – pág. 01) no percentual estipulado para juros anuais de 51,63% (cinquenta e um virgula sessenta e três por cento) e 3,53% (três virgula cinquenta e três por cento) ao mês n
o contrato revisando, vão limitados em índice que não destoa da
taxa média
para o período em que se firmou o negócio jurídico
(26/04/2021), conforme tabela do Banco Central (
http://www.bcb.gov.br
).

Acresça-se o entendimento do c. STJ que estabeleceu que se caracteriza abusividade quando excedida em uma vez e meia dos juros remuneratórios praticados à época, pelo mercado, para operações da mesma espécie (STJ
AgInt no AREsp 2386005/SC).

Segundo a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do c. STJ, os
juros
remuneratórios devem observar a
taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

O apelante entende que houve abusividade na cobrança das tarifas de cadastro e registro de contrato.
No entanto, quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, o c. STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

Saliente-se que
o consumidor foi expressamente advertido da aplicação das referidas tarifas no contrato. Os serviços são pertinentes à contratação efetuada e foram efetivamente prestados e, sobretudo, não houve a demonstração de qualquer onerosidade excessiva ou abusividade no caso concreto
.

A inexistência de cláusula que preveja a contratação de seguro como pressuposto de materialização da avença, ficando a adesão a critério do consumidor, não caracteriza a venda casada

(STJ REsp. n.o 1.639.320/SP)
.

A análise do contrato não encontra elementos que demonstrem especificamente as ilegalidades apontadas. Já decidiu o c. STJ pela validade das tarifas expressamente
convencionadas, as quais somente podem ser cobradas no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira (Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS/Súmula 566/STJ).

Anote-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento de que
a mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto
, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
Diante disso, restou aprovada para os efeitos do art. 543-C do CPC, a tese segundo a qual
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ REsp 973.827/RS).

Este e. Tribunal já decidiu que se mostra irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato (TJ MT RAI 16.240/2014). Assim, devem ser mantidos os encargos contratados (juros compostos) tais como pactuados, por inexistir a aventada abusividade em sua fixação.

Diante do exposto, verificados nos elementos trazidos ao feito a inexistência dos vícios alegados, não há razão para reformar o
decisum,
devendo ser mantido em todos os seus termos.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025